Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727404-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PERES CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL JUNIOR GOMES PERES - ME, RAFAEL JUNIOR GOMES PERES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator